Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-79.2015.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000428-79.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR DE AZEVEDO SOUZA - CPF: 703.032.741-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA MACHADO TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 012.115.201-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALMIR DE AZEVEDO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INAPROPRIEDADE DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO ATRELADO AO RECONHECIMENTO PESSOAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo reconhecimento pessoal do réu, e por outros elementos constantes nos autos (apreensão da
res
na posse do réu), razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000428-79.2015.8.11.0064

APELANTE: VALMIR DE AZEVEDO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Valmir de Azevedo Souza pela prática do crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II (anterior à Lei n. 13.654/2018), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Houve a condenação do acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo a quantificação dos danos materiais ser apurada em liquidação no Juízo Cível (Id.: 144760179).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por inexistência de provas a embasar a sentença condenatória, à justificativa de que não foi seguido o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, pois o reconhecimento feito pela vítima na fase investigativa, além de frágil, não foi repetido em juízo (Id.: 144760190).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto (Id.: 144760192).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 150683189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALMIR DE AZEVEDO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 6 de setembro de 2014, por volta das 19h30min., na residência localizada na Rua A-44, n. 705, no Bairro Nova Colina, em Rondonópolis, Valmir de Azevedo Souza, juntamente com seu comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios,
“mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias pertencentes à vítima J.M.T.F.”
.

Ficou apurado que a vítima estava chegando em sua residência,
“ocasião em que teria sido abordada pelo denunciado VALMIR DE AZEVEDO SOUZA, que pilotava uma motocicleta Biz vermelha, e seu comparsa não identificado. Na ocasião, o comparsa teria descido da motocicleta e anunciado o assalto com a arma em punho, tendo subtraído o aparelho celular, bem como arrancado pulseia e corrente da vítima. Após a subtração dos bem, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga com a motocicleta. Em seguida, a vítima contatou a autoridade policial e registrou a ocorrência do roubo perpetrado no boletim de ocorrência nº 2014.247330”
.

Avulta que, em 2 de outubro de 2014, a Polícia Militar recebeu informação de que o denunciado estaria na posse de um aparelho celular, produto de crime. Diante dessa informação, dirigiu-se ao local de trabalho do denunciado e, nesse momento, foi realizado a apreensão do aparelho e o denunciado conduzido à delegacia.

Consta que a polícia acionou a vítima e esta se dirigiu à delegacia e, na ocasião,
“reconheceu o denunciado como um dos autores do delito patrimonial, assim como reconheceu o aparelho celular que estava na sua posse como o que havia sido subtraído pelo denunciado e seu comparsa”
.

Abstrai-se da peça acusatória também que o
“denunciado negou a autoria delitiva do delito de roubo, bem como restou evidenciado que o mesmo é proprietário de motocicleta Biz da cor vermelha que teria sido utilizada na perpetração do roubo”
.

Razão pela qual Valmir de Azevedo Souza foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à conferida pela Lei n. 13.654/2018).

A denúncia foi recebida em
17 de abril de 2019
.

A sentença foi prolatada em
13 de junho de 2022
.

Em que pese o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do réu, ao argumento de que não existem provas suficientes a manter a condenação, à justificativa de que não foi seguido o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, pois o reconhecimento feito pela vítima na fase investigativa, além de frágil, não foi repetido em juízo.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de entrega, nota fiscal de aparelho celular, reconhecimento pessoal na delegacia e provas orais (Id.: 144758744).

A autoria delitiva se faz igualmente evidenciada.

A vítima
Janaína Machado Teixeira Ferreira
, na delegacia, declarou que estava chegando em casa, quando percebeu que esqueceu a chave, mas esperou em frente à residência, pois, a babá já estava chegando e, nesse momento, dois indivíduos, em uma motocicleta Biz, de cor vermelha, aproximaram-se. O indivíduo da garupa desceu e anunciou o assalto, dizendo ‘perdeu, perdeu’ e, em seguida, pegou seu celular e um cordão que estava em seu pescoço.

Relatou que o homem da garupa
“era de cor parda, magro, estatura alta, rosto alongado, trajando bermuda tipo cargo de cor bege, camiseta de cor marrom e o piloto era franzino, de cor negra, trajando bermuda de cor escura e camiseta de cor escura (...) Que compareceu até a 1ª DP reconhecendo o celular SAMSUNG WIND apreendido como sendo de sua propriedade, bem como o conduzido VALMIR DE AZEVEDO SOUA, como sendo um dos autores do roubo de seu celular”
(Id.: 144758744).

Em juízo, reafirmou a versão prestada na delegacia, dizendo, inclusive, que os policiais solicitaram que ela não cancelasse a linha e passasse o código do PIN para que pudessem rastrear o aparelho e, logrando êxito na localização, ligaram para a vítima, que se dirigiu à delegacia, onde reconheceu pessoalmente Valmir como sendo o piloto da motocicleta.

Disse que conseguiu recuperar somente o aparelho celular, já em péssimo estado de conservação (Id.: 144760166).

Valmir de Azevedo Souza
, na fase investigativa, negou o crime a ele imputado. Afirmou que comprou o celular de um indivíduo, que não sabe dizer o nome, mas o adquiriu pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (Id.: 144758744).

O policial militar
Vaildo Pereira da Silva
, na fase judicial, reiterou os termos do boletim de ocorrência, dizendo que atendeu a ocorrência no Big Master, onde localizou o réu, na posse do aparelho celular, posteriormente, reconhecido pela vítima (Id.: 144760166).

Embora os depoimentos apresentados nos autos, a defesa alega que o reconhecimento pessoal não obedeceu aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal e, por esse motivo, requer a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sobre o reconhecimento fotográfico e pessoal, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, rompeu a posição jurisprudencial majoritária até então adotada e sugeriu nova interpretação à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
.

Tal entendimento foi aderido pela Quinta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 652.284/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/4/2021.

Posteriormente, em sessão ocorrida em 15/3/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, avançou em relação à compreensão da matéria detida no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade que:

“mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório
” (destaquei).

Na hipótese dos autos, a vítima reconheceu pessoalmente o réu, pois, em razão de estar ativado o rastreador de seu aparelho celular, os policiais puderam localizar Valmir, no seu local de trabalho,
apreender o celular
e detê-lo.

Consta que, após os policiais levarem Valmir à delegacia, entraram em contato com a vítima, que se deslocou até lá e, nesse momento, identificou o aparelho celular, como sendo seu (apresentação da nota fiscal) e, confirmou ser Valmir quem a abordou no momento do roubo, pois, as características físicas eram as mesmas descritas por ela quando de seu depoimento na delegacia.

Ademais, como bem pontuou a magistrada, ao prolatar a sentença, o procedimento de reconhecimento pessoal não foi ratificado em juízo porque
“o réu não compareceu à solenidade aprazada para a realização do procedimento, ocasião em que foi decretada a sua revelia”
.

Além do mais, não se pode dizer que o reconhecimento pessoal do réu é isolado nos autos, pois, Valmir foi detido na posse do celular pertencente à vítima, que apresentou nota fiscal da compra do aparelho telefônico, o que corrobora o envolvimento do réu na empreitada criminosa.

Cumpre salientar também que o réu, inquirido sobre como tinha adquirido o celular, respondeu que comprou de um indivíduo, que não sabe o nome, e por ele pagou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Afirmações desprovidas de qualquer substrato a afastar a autoria delitiva.

De tal modo, dos elementos que instruem o feito, verifica-se que o reconhecimento pessoal não foi um procedimento isolado, pois aliado às demais provas angariadas nos autos (apreensão do celular na posse do réu), pelo que, deve ser mantida a sentença penal condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023